Tribunal: CARF
Processo: 10882.001865/2002-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Lopes Araújo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
RETROATIVIDADE DA LEI 10.174/2001.SÚMULA CARF N° 35.
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente. Súmula CARF no 35.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO.
O art. 42 da Lei 9.430, de 1996, não impede a fiscalização de alterar o critério adotado na elaboração dos Demonstrativos para a individualização dos depósitos a demandar a comprovação da origem, bastando, em face da norma legal, a clara individualização na última intimação dos depósitos a serem comprovados, eis que esta última intimação lastreou o lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. ÔNUS DA PROVA
Caracteriza omissão de rendimentos a constatação de valores creditados em contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos. O ônus de comprovar que os depósitos correspondem à receita declarada da atividade rural é do contribuinte. Sem essa comprovação, mantém-se a presunção da omissão de rendimentos.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001865/2002-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.953 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE BENTO DE MELLO CARVALHO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
RETROATIVIDADE DA LEI 10.174/2001.SÚMULA CARF N° 35.
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no
10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição
do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente. Súmula
CARF no 35.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO.
O art. 42 da Lei 9.430, de 1996, não impede a fiscalização de alterar o critério
adotado na elaboração dos Demonstrativos para a individualização dos
depósitos a demandar a comprovação da origem, bastando, em face da norma
legal, a clara individualização na última intimação dos depósitos a serem
comprovados, eis que esta última intimação lastreou o lançamento.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
ÔNUS DA PROVA
Caracteriza omissão de rendimentos a constatação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos. O ônus de comprovar
que os depósitos correspondem à receita declarada da atividade rural é do
contribuinte. Sem essa comprovação, mantém-se a presunção da omissão de
rendimentos.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001865/2002-39
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001865/2002-39

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso. Vencido o
conselheiro Rodrigo Lopes Araújo (relator) que dava provimento parcial ao recurso voluntário
para reduzir a base tributável de R$ 424.311,19 para R$ 352.858,21. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração constituindo crédito relativo ao imposto
de renda da pessoa física, por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada.

De acordo com o relatório fiscal (e-fls.207-211):
através do Termo de Intimação Fiscal MFI 18/2002, o contribuinte foi novamente
intimado a comprovar, mediante apresentação de documentação hábil, a origem dos
recursos depositados nas contas bancárias que ainda não haviam sido justificados,
conforme Demonstrativo dos Recursos Depositados nas Contas Bancárias II, enviado
em anexo à intimação. Novamente o contribuinte não apresentou nenhum documento.
Considerando-se que, apesar das inúmeras intimações efetuadas, o contribuinte não
apresentou documentação hábil para parte dos depósitos efetuados em conta corrente
que perfaz o valor líquido de R$ 424.311,19; considerando-se que o dossiê do
contribuinte SIGA PF, que foi fornecido pelo SAPAC, não mostra nenhuma aquisição
de imóvel, veículos, ou qualquer outro bem durante o ano-calendário de 1998 e a
consulta efetuada ao Sistema RENANAM também não mostrou nenhum veículo
adquirido durante 1998, estamos autuando-o por omissão de rendimentos provenientes
de valores depositados em contas correntes ou de investimento mantidas em instituições
financeiras, cuja origem de recursos utilizados nestas operações não foi comprovada
mediante documentação hábil.

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001865/2002-39

Ciência da autuação em 15/05/2002, conforme data no termo de encerramento (e-
fl. 215).

Impugnação (e-fls. 219-236) na qual o sujeito passivo alega que:
 a Lei 10.174/2001, que autoriza o lançamento sobre depósitos bancários,
não poderia retroagir;
 os Mandados de Procedimento Fiscal (MPF) foram extintos; Que as
prorrogações não tinham validade; Que não foi indicado outro Auditor
para continuar o procedimento, ensejando nulidade; Que o auto de
infração não estava amparado por MPF
 os depósitos bancários não são fato gerador do imposto de renda;
 não houve análise individual do crédito, com tributação de todos os
depósitos como se fossem do mês de dezembro de 1998;
 o lançamento foi feito sobre uma única parcela do mês de dezembro, sem
nenhum critério;
 o contribuinte tinha recursos para efetuar depósito em dinheiro;
 exerce unicamente atividade rural, devendo ser compensado o prejuízo;
 a taxa SELIC é cobrança indevida de correção monetária.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls. 242-251) com a seguinte ementa:
MPF - REEXAME - PRORROGAÇÃO SEM CAUSA - NULIDADE POR FALTA DE
SUBSTITUIÇAO DO AFRF
Obedecidos aos dispositivos que regem o planejamento das atividades fiscais, não há
que se falar em nulidade do feito.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42,
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza O lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento.
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador
da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas, nos termos do
artigo 144, § 1°, do Código Tributário Nacional.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRIBUTAÇÃO ANUAL.
A partir da edição da Lei n° 8.134/1990, O imposto de renda pessoa física é devido
mensalmente, à medida que os rendimentos são auferidos, devendo submeter-se, ainda,
ao ajuste anual. Em consonância com essa diretriz, reiterada por expressa disposição
legal, a omissão de rendimentos exteriorizada por depósitos bancários não justificados
deve ser apurada no mês em que forem considerados recebidos, sem prejuízo do ajuste
anual.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001865/2002-39

JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
A utilização da taxa Selic como juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões administrativas não têm caráter de norma geral, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão àquela objeto
da decisão.
DOUTRINA.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.

Recurso voluntário (e-fls. 213-230) no qual o contribuinte alega que:
 a Lei 10.174/2001, que autoriza o lançamento sobre depósitos bancários,
não poderia retroagir;
 os Mandados de Procedimento Fiscal (MPF) foram extintos; Que as
prorrogações não tinham validade; Que não foi indicado outro Auditor
para continuar o procedimento, ensejando nulidade; Que o auto de
infração não estava amparado por MPF
 não houve análise individual do crédito, com tributação de todos os
depósitos como se fossem do mês de dezembro de 1998;
 tinha recursos para efetuar depósito em dinheiro, logo o depósito não
representa aquisição de disponibilidade econômica;
 exerce unicamente atividade rural, devendo ser compensado o prejuízo;
 a jurisprudência deve ser observada; Que a doutrina reforça seu
entendimento;
 a cobrança da taxa SELIC é ilegal, pois criada por Resolução.

É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Admissibilidade do recurso
Ciência do Acórdão DRJ em 19/12/2007, conforme AR (e-fl. 254). Recurso
voluntário
apresentado
em
14/01/2008,
conforme
protocolo
(e-fl.260),
portanto
tempestivamente. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001865/2002-39

Utilização de dados da CPMF
O recorrente alega a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei 10.174/2001,
que possibilitou o uso das informações da CPMF para instauração de procedimento fiscal.
O entendimento consolidado deste Conselho é que o normativo se aplica
retroativamente. Súmula CARF no 35:
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.

Mandado de Procedimento Fiscal - Prorrogação
Aduz o recorrente que os Mandados de Procedimento Fiscal (MPF) tiveram seus
prazos vencidos; que as novas emissões não permitem que o mesmo Auditor Fiscal prossiga nos
trabalhos, portanto não tendo competência para lavratura do auto; que não foi autorizado
segunda fiscalização sobre o mesmo exercício.
Não é o que se verifica dos autos. A substituição da autoridade fiscal deve se dar
somente quando o MPF é extinto por decurso de prazo, nos termos da Portaria SRF 1.265/99,
então em vigor. No entanto, do demonstrativo de e-fl. 11 se extrai que todas as prorrogações do
MPF se deram dentro do prazo de validade. Por essa razão, também não há que falar em segundo
exame de períodos já fiscalizados, pois o procedimento fiscal foi um só, acobertado pelo mesmo
MPF.

Omissão de Rendimentos – Presunção Legal
O recorrente afirma que, embora o art. 42, §3o, da Lei 9.430/1996 determine a
análise individual dos créditos, isso não ocorreu; que prova disso é que foram tributados os
depósitos em dinheiro, apesar de possuir disponibilidade em seu poder.
Quanto à análise individualizada, verifica-se que ela ocorreu, tendo sido
submetidos ao contribuinte, para fins de comprovação, os demonstrativos relativos aos depósitos
bancários.
Em relação aos depósitos em dinheiro, é possível sua tributação caso não haja
comprovação de sua origem, por força da previsão do caput do art. 42, da Lei 9.430/1996. Esse
dispositivo não diferencia se os créditos em conta foram depositados em espécie ou por outros
meios: todos se sujeitam à comprovação por parte do contribuinte, mediante documentação hábil
e idônea.

Valor apurado – Depósitos bancários
O recorrente alega que parte dos depósitos bancários ficaram fora da tributação e
parte foi tributada, sem critério para tanto.
Assiste razão ao contribuinte nesse ponto.
Em 20/06/2001, a fiscalização lavrou o Termo de Reintimação Fiscal MFI
12/2001 (e-fl. 109), intimando o contribuinte a apresentar a comprovação da origem dos recursos
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001865/2002-39

depositados nas contas bancárias, conforme tabela de e-fls. 110-113, parcialmente reproduzida
abaixo:

Na ocasião, considerou a fiscalização que estavam sujeitos à comprovação os
depósitos cujo valor totalizava R$ 658.726,91.
Posteriormente, foi lavrado, em 17/08/2001, o Termo de Reintimação MFI
34/2001 (e-fl. 149), submetendo nova tabela ao contribuinte (e-fls. 150-153). Dessa tabela
depreende-se que, após resposta do contribuinte à intimação anterior, a fiscalização considerou
comprovado os depósitos de 09 de setembro, 01 e 05 de outubro e 10 de novembro, relativos à
venda de café, no valor respectivo de R$ 66.504,00, R$ 87.236,16, R$ 901,20 e R$ 202.311,04,
totalizando R$ 356.952,40. Por óbvio, o valor sujeito à comprovação reduziu-se a R$ 658.726,91
- R$ 356.952,40 = R$ 301.774,51:

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001865/2002-39

Em 17/10/2001 foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal MFI 57/2001 (e-fl. 168).
Desse termo consta que a fiscalização efetuou alterações em relações às planilhas anteriores. Do
cotejo entre as planilhas se verifica que a correção se refere a créditos que foram primeiramente
considerados como depósitos em dinheiro, mas a partir da revisão do histórico dos extratos –
constando “recebimentos” - a fiscalização entendeu que passavam a ser depósitos sujeitos à
comprovação:

Data
Valor
Data
Valor
Data
Valor
Data
Valor
03/02
6.478,70
14/04
7.000,00
05/11
10.000,00
26/11
2.100,00
03/02
21.500,00
23/06
285,00
06/11
3.720,00
Total
51.083,70

O total sujeito à comprovação passou então a ser R$ 301.774,51 + R$ 51.083,70 =
R$ 352.858,21:

Em 21/03/2002 é lavrado o Termo de Intimação Fiscal MFI 18/2002 (e-fl. 201).
Novamente é alterada a planilha de depósitos sujeitos à comprovação, resultando no
demonstrativo de e-fls. 202-205. A justificativa para essa alteração, conforme o termo MFI
18/2002 é a de que “este Demonstrativo apresenta algumas alterações em relação ao
Demonstrativo anexo ao Termo de Reintimação Fiscal MFI 57/2001 de 17/10/2001, efetuadas
em função da documentação fornecida pelos bancos Bradesco e Brasil”.
Compulsando os autos, observa-se que a documentação recebida entre a lavratura
do Termo MFI 57/2001 e MFI 18/2002, sobre a qual a fiscalização faz referência, é a relativa a
comprovantes de depósitos e cópias de cheques (e-fls. 178-198) das contas Bradesco 4400-8,
57661-1 e Banco do Brasil 7626-0 e 9590-7, recebida em resposta às requisições de informações
financeiras emitidas (RMF e-fls. 166 e 173).
Assim, a alteração na planilha submetida ao contribuinte em anexo ao termo MFI
18/2002, modificou mais uma vez, em relação à tabela anterior, os depósitos a serem
comprovados.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001865/2002-39

Obviamente, não há que se falar em impossibilidade da correção de tais
demonstrativos, ainda mais quando os extratos foram apresentados pelo contribuinte em papel,
sendo necessária digitação para confecção da planilha a ser submetida ao contribuinte.
Todavia, no presente caso se entende que parte das correções prejudicou a defesa
do autuado. Isso porque, desde o início do procedimento, a fiscalização considerou como
comprovados os depósitos que entendeu como fossem em dinheiro, com base no saldo de
recursos em espécie em 31/12/2007. Consignou os depósitos comprovados na coluna
“Comprovação da origem dos recursos” e os não comprovados na coluna “Valor tributável”.
Após a obtenção da documentação fornecida diretamente pelos bancos à
fiscalização, houve inversão de parte dos depósitos, que deixaram de figurar como comprovados.
É possível depreender que isso se deu por conta da fiscalização entender que, em relação aos
comprovantes de depósitos nos quais constava um terceiro como depositante, deveria o
contribuinte comprovar a origem.
No entanto, note-se que parte desses terceiros se relacionam com esclarecimentos
prestados pelo contribuinte acerca de operação de venda de imóvel, não aceita pela fiscalização
por conta de não terem sido apresentados comprovantes: Do relatório fiscal:
Em 19/07/2001, conforme Termo de Recebimento de Documentos III, o contribuinte
(...) apresentou a matrícula 100.910, referente à venda de um terreno de 10.176,59 m2 à
empresa Wida Embalagens Ltda (...).
O contribuinte alegou que o valor da venda do imóvel no valor de R$ 125.000,00 foi
depositado em parcelas, sendo que, em 08/09/1998 foram depositados R$ 5.000,00 na
conta corrente 4.400-8 do Banco do Brasil, em 15/09/1998 foram depositados R$
70.000,00 na conta corrente 7626-0 do Banco do Brasil e em 25/09/1998 foram
depositados R$ 50.000,00 na conta corrente 7626-0 do Banco do Brasil. Deve ser
observado que, de acordo com os extratos fornecidos, todos esses depósitos foram
efetuados em cheques, os quais devem ser da pessoa jurídica adquirente, entretanto, o
contribuinte não apresentou as cópias dos mesmos, (...)

Ora, parte dos comprovantes obtidos pela fiscalização está justamente em nome
da empresa Wyda Embalagens Ltda e Paulo Flávio de Carvalho, este também um dos
proprietários do imóvel vendido. Ou seja, seria razoável que o contribuinte fosse reintimado a
prestar esclarecimentos, mediante a nova documentação coletada.
Destaque-se, contudo, que essa documentação não é suficiente a comprovar todos
os depósitos e tampouco a reduzir a base de cálculo da omissão em R$ 125.000,00 (valor
alegado da venda do imóvel). Em se tratando de omissão de rendimentos relativa a depósitos
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001865/2002-39

bancários, o que deve o contribuinte comprovar é a origem de cada depósito e não apresentar
suas operações em determinado período, aguardando a alocação de valores. Além disso, em sua
defesa, o recorrente não pleiteia consideração do valor da alienação.
Não obstante, o procedimento adotado, sem especificar as razões na mudança de
critério, leva a que, para parte dos valores elencados no último demonstrativo, não seja possível
aceitar todas as intimações como regulares, elemento necessário para que se configure a
presunção prevista no art. 42 da Lei 9.430/1996, ao inverter o ônus da prova.
Dessa forma, devem ser considerados como não comprovados somente os
depósitos constante do “Demonstrativo dos Recursos Depositados nas Contas Bancárias – I” (e-
fls. 169-172, o que equivale a uma redução da base tributável de R$ 424.311,19 para R$
352.858,21.

Atividade rural – Tributação
Afirma o autuado que ficou caracterizado que a única atividade exercida no ano
sob exame é a atividade rural, de modo que os rendimentos omitidos deveriam ter o mesmo
tratamento.
Repare-se, todavia, que a autuação não pôs em dúvida a atividade rural. A própria
fiscalização efetuou diligência junto a pessoas jurídicas buscando confirmar a aquisição de
produtos rurais e excluiu os depósitos nos quais o contribuinte logrou êxito em demonstrar, por
meio de notas fiscais, que se originavam da venda de café.
A constituição do crédito, desse modo, não é relacionada a rendimentos da
atividade rural, mas sim a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada. A fiscalização, por meio do Termo de intimação, indicou a relação dos
depósitos sujeitos à comprovação, transferindo o ônus da prova ao contribuinte, nos termos do
art. 42 da Lei 9.430/1996.
É dizer: o fato de exercer atividade rural não desincumbe o contribuinte do ônus
de provar que aqueles específicos depósitos são decorrentes da mesma atividade. A fiscalização
considerou que se originavam da atividade rural somente os depósitos em que havia nota fiscal
correspondente. Não teria como, por indução, dar tratamento análogo aos demais, vez que isso
seria dar origem aos recursos, apesar a inexistência de documentos apresentados pelo
contribuinte.
Note-se que, na tentativa de justificar parte dos depósitos, relatou alienação de
parte de imóvel em perímetro urbano (cópia do registro e-fl. 142), que não necessariamente é
bem utilizado na atividade rural, até mesmo porque o imóvel é localizado em Sorocaba/SP e a
atividade do contribuinte se dá no estado de Minas Gerais, como se depreende das notas fiscais.
Além disso, detinha quotas de capital nas empresas “Webster Gerenciadora de Serviços Ltda” e
Iunic Consultores de Gestão de Negócios Ltda”, de modo que não se pode concluir que o
contribuinte exercia exclusivamente a atividade rural. Não havendo prova de que os recursos
eram oriundos dessa atividade, não se pode aceitar o regime de tributação da Lei 8.023/1990 ou,
além, que os depósitos de origem não comprovada se destinem a compensar os prejuízos
declarados na DIRPF.

Jurisprudência – Doutrina
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001865/2002-39

O recorrente tece considerações sobre jurisprudência e doutrina, rebatendo pontos
trazidos pelo voto condutor do acórdão da DRJ. Sobre o tema, cabe somente observar que a
doutrina pode ser utilizada para fins de argumentação, não havendo imposição para sua
observância. Da mesma forma, a jurisprudência colacionada também não vincula esse
Colegiado, salvo as exceções previstas no regimento interno do Carf.

Taxa SELIC
A utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros incidentes sobre os débitos
tributários possui amparo nas disposições do art. 13 da Lei 9.065/95 c/c art. 61, §3o da Lei
9.430/96.
Trata-se de aplicação de normas especiais, em consonância com a permissão
constante do art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional – norma de caráter geral - no sentido
de que os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês, somente se a lei não
dispuser de modo diverso.
Esse entendimento está consolidado na esfera administrativa, ensejando a edição
da Súmula CARF no 4, de observância vinculante para este Colegiado:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Tais posicionamentos também devem ser obrigatoriamente observados, por força do art. 62, §2o
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/15).

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Rejeitar as preliminares de nulidade; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para reduzir a
base tributável de R$ 424.311,19 para R$ 352.858,21.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001865/2002-39

Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente apenas no que se segue.
Nas razões recursais (e-fls. 270/271), alega-se falta de consistência do valor
apurado por não ter havido análise individualizada dos depósitos, uma vez que os depósitos em
dinheiro não podem ser objeto de lançamento do imposto sob alegação de omissão de
rendimentos e a fiscalização os rejeita argumentando pela improcedência da alegação de ter o
fiscalizado recursos para efetuar os depósitos, depois de intimações para comprová-los. Assim, o
recorrente conclui por faltar consistência e critério.
Conforme explicitado pelo Relator, houve mais de uma intimação para a
comprovação dos depósitos e a fiscalização entre elas alterou a especificação dos depósitos em
dinheiro a demandar comprovação, inicialmente abatia do saldo em dinheiro declarado (=
Dinheiro em poder do declarante) os valores depositados em dinheiro, mas, aparentemente,
passou a exigir comprovação quando constatou que depósitos em dinheiro teriam sido efetuados
por terceiros e não pelo autuado.
Devemos ponderar, contudo, que os depósitos considerados como a demandar
comprovação de origem restaram claramente individualizados no Demonstrativo dos Recursos
Depositados nas Contas Bancárias (fls. 197/200 = e-fls. 202/205). Em face desta última
intimação, cabia ao recorrente o ônus de afastar a presunção legal do art. 42 da Lei 9.430, de
1996, em relação aos depósitos especificados como a demandar comprovação, inclusive dos
depósitos em dinheiro.
Note-se que o art. 42 da Lei 9.430, de 1996, não impede a fiscalização de alterar o
critério adotado na elaboração dos Demonstrativos para a especificação dos depósitos a
demandar a comprovação da origem, bastando, em face da norma legal, a simples
individualização dos depósitos na intimação fiscal para se impor ao contribuinte o ônus legal de
comprovar a origem individualizada dos mesmos.
Portanto, não há que se falar em intimação irregular por inconsistência advinda da
alteração do critério adotado para a elaboração dos Demonstrativos veiculados nas sucessivas
intimações e, muito menos, cerceamento ao direito de defesa ou ao contraditório (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 14).
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital